Tribunal: TJSP
Processo: 1500308-94.2019.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500308-
94.2019.8.26.0551, da Comarca de Araras, em que é apelante EDUARDO YOSHIO
HIRAE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500308-94.2019.8.26.0551 -Voto no
2
Voto número 46.900
Apelação no 1500308-94.2019.8.26.0551
1500308-94.2019 V. C. ARARAS
Apelante: EDUARDO YOSHIO HIRAE
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 260/263),
acrescenta-se que Eduardo Yoshio Hirae foi condenado, às
penas de sete (07) anos de reclusão e setecentos (700) dias-
multa, no valor unitário mínimo, em regime fechado, como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06. Decretado o
perdimento da quantia em dinheiro apreendida, nos moldes do
artigo 63 da Lei de Drogas.
Ele apelou, às fls. 275, por intermédio de sua Advogada
dativa, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
276/278,
pleiteando
sua
absolvição
por
insuficiência
probatória; ou, subsidiariamente, a desclassificação para a
figura do artigo 28, da Lei de Drogas; ou, alternativamente, seja-
lhe aplicada medida de segurança, na modalidade ambulatorial,
pelo prazo de um ano, por sua possibilidade.
O recurso foi contrariado, às fls. 284/289; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 298/301, opinou pelo seu
desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500308-94.2019.8.26.0551 -Voto no
3
É o relatório.
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o
apelante, de fato, cometeu um crime de tráfico de drogas. Ao
que tudo indica, ao visualizar a viatura da Guarda Municipal,
ele, que saía de um pasto, de modo suspeito, dispensou um
invólucro transparente, lançando-o ao solo; e, do local,
rapidamente, tentou se evadir. Todavia, sem êxito restou
detido, na posse de 4 eppendorfs de crack, e no pasto onde
estava, foram achados mais 11 eppendorfs de crack e 11
eppendorfs de cocaína, idênticos aos que com ele foram
apreendidos (cf. auto de exibição e apreensão, às fls. 49, e
laudo de constatação preliminar, às fls. 57). Com ele também
foi encontrada a quantia de quinze reais, em dinheiro. Diante
disso, fora pelos guardas conduzido até a Delegacia de Polícia,
onde foram elaborados o auto de prisão em flagrante e o
boletim de ocorrência (cf. fls. 04 e 46/48).
Ele, sempre que interrogado, ativera-se a negar os fatos,
declarando-se mero usuário de drogas (cf. fls. 07 e 206). No
entanto, o quadro probatório não deixa dúvidas quanto a sua
inequívoca culpabilidade.
Os agentes públicos, responsáveis por sua prisão, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500308-94.2019.8.26.0551 -Voto no
4
forma uníssona, confirmaram o encontro das drogas na posse
do réu; destacando que ele, ao vislumbrar a viatura,
apresentou atitude suspeita, tentando se evadir do pasto em
que se achava, estando na posse de parte da droga, restando a
outra parte escondida naquele pasto. Por fim, salientaram que,
além das porções de cocaína, com ele acharam a quantia de
quinze reais, em dinheiro (cf. fls. 05, 06, 205 e 214). Não se
vislumbra, nos autos, nenhum motivo que os levassem a acusa-
lo, de forma leviana e injusta.
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos a
laudo de constatação provisória e a exame toxicológico,
restando
verificada
sua
positivação
como
substância
estupefaciente, no tipo “cocaína” (cf. auto de exibição e
apreensão, laudo de constatação e laudos toxicológicos, às fls.
49, 57 e 108/114).
Portanto, bem demonstrada a infração penal em análise.
A
droga
apreendida,
de
forma
individualizada,
nas
circunstâncias fatídicas, relatadas no caso em tela, não poderia
a toda evidência, se destinar a uma só pessoa, a um só
consumidor, restando inviável a desclassificação para a
conduta prevista no artigo 28 da Lei de drogas. Os
entorpecentes seriam comercializados pelo réu, estando
patente a caracterização do tráfico de drogas. Também, não se
há falar em medida de segurança, que somente se aplica aos
inimputáveis, medida que só é possível com a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500308-94.2019.8.26.0551 -Voto no
5
exame médico pericial. Todavia, ao que tudo indica, não houve
a necessidade da realização de tal exame, durante a instrução
processual, posto que não fora solicitado em ocasião
oportuna; tendo o réu se mostrado pleno em sua sanidade
mental, durante o seu interrogatório.
Contudo, as penas devem ser sutilmente reduzidas. O
aumento de pena inicial, por conta dos maus antecedentes (cf.
fls. 159/160), deverá se ater ao patamar de um sexto,
resultando em cinco anos e dez meses de reclusão e
quinhentos e oitenta e três dias-multas. Afasta-se o aumento
com base no artigo 42 da Lei de Drogas, pois a quantidade da
droga era pouca, encontrando amparo, ainda, no preceito
secundário do caput do referido tipo penal. Já a exasperação
aplicada por conta da reincidência (à fls. 158), fica mantida no
patamar de um sexto, resultando suas penas em seis anos,
nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-
multa. Deixa-se de aplicar o redutor previsto no § 4o, do artigo
33, da Lei 11.343/06, por conta da reincidência; inexistindo
motivo
para
afastar
a
incidência
desta
circunstância
desfavorável, que restara devidamente comprovada nos autos.
De modo que não se há falar em bis in idem; pois, tal
circunstância é considerada no cálculo penal, respeitando o
princípio da individualização da pena.
O fechado é o único regime que corresponde como
resposta penal a tão grave conduta. O réu tem se mostrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500308-94.2019.8.26.0551 -Voto no
6
insistente em trilhar pela senda delitiva, fora preso na posse
das drogas, sendo já possuidor de reincidência específica,
circunstâncias que obstam o alcance de regime mais brando.
Posteriormente, preenchidos os requisitos necessários, poderá
o réu obter outro regime, menos rigoroso, no Juízo da
execução penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, para
reduzir as penas do apelante para os novos patamares de seis
(06) anos, nove (09) meses e dez (10) dias de reclusão e
seiscentos e oitenta (680) dias-multa, mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR